Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710611-98.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SA FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada há a prover quanto ao novo pedido de devolução do prazo de 15 dias para apresentar eventual REsp ou RE, pois o juízo de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária é de competência do Presidente deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno do TJDFT, que adiante transcrevo: Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção; Assim, mantenho o entendimento já exposto no despacho de Id 57634764. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora